Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-46.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010603-46.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI - CPF: 963.422.930-15 (EMBARGADO), EVERTON BIANCHI - CPF: 640.973.150-72 (EMBARGADO), ADEMAR FRESCHA - CPF: 486.876.421-72 (EMBARGANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA - CPF: 912.685.911-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ADEMAR FRESCHA
E
DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA
.

EMBARGADO
S
:

GELSON BIANCHI E OUTROS
, BERNARDETE CAMPEOL
BIANCHI E
EVERTON BIANCHI.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA E À INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ademar
Frescha
e Devanir Ribeiro de Jesus
Frescha
contra acórdão proferido em apelação, no qual se reformou sentença que havia reconhecido a inexigibilidade parcial de título executivo. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto a dois pontos centrais: (i) a ilegitimidade ativa dos exequentes, sob o argumento de que parte dos créditos executados teria sido cedida a terceiros; e (
ii
) a inexigibilidade do título, por ausência de aditivo contratual que prorrogasse contrato de subarrendamento após a safra de 2015/2016. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2208859/MT, reconheceu a existência de omissão e determinou o reexame das referidas teses por esta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os exequentes são parte legítima para propor a execução, diante da alegada cessão parcial dos créditos; e (
ii
) estabelecer se o título executivo é exigível, mesmo sem a formalização de aditivo contratual relativo às safras posteriores a 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça impõe o enfrentamento expresso das teses relativas à legitimidade ativa e à exigibilidade do título, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A tese de ilegitimidade ativa é afastada, pois restou comprovado nos autos que os exequentes mantêm a titularidade de parte dos créditos (12.346,08 sacas de soja), não atingidos pela cessão parcial a terceiros, o que lhes assegura legitimidade para execução da parcela remanescente.

A jurisprudência pacífica admite a legitimidade ativa em casos de cessão parcial de crédito, desde que delimitada a parcela ainda pertencente ao cedente, inexistindo impedimento legal ou indício de cobrança em duplicidade.

A alegação de inexigibilidade do título também não prospera,
pois
a confissão de dívida possui natureza autônoma e eficácia própria, independentemente da renovação do contrato de subarrendamento, inexistindo cláusula que condicione sua validade à formalização de aditivo contratual.

O fundamento já expresso no acórdão embargado que reconheceu a validade e exigibilidade da confissão de dívida
,
afasta a necessidade de nova formalização contratual e confirma a higidez do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A cessão parcial de crédito não afasta a legitimidade ativa do credor originário para executar a parcela remanescente sob sua titularidade.

A confissão de dívida possui eficácia autônoma e não depende de aditivo contratual relativo à renovação de contrato de subarrendamento para ser exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 783 e 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2208859/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
26.05.2025; TJSP, AI no 2178531-74.2023.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 16.08.2023; TRF4,
ApRemNec
no 5013142-80.2018.4.04.9999, Rel. Des. Márcio Antônio Rocha, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por A
DEMAR FRESCHA E DEVANI RIBEIRO DE JESUS FRESCHA
, nos autos dos embargos à execução ajuizados contra G
ELSON BIANCHI
, B
ERNADETE CAMPEOL BIANCHI E EVERTON BIANCHI
, alegando a ocorrência de vícios na decisão proferida por esta Corte em sede de apelação.

Na petição de embargos, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto a dois pontos centrais e expressamente suscitados desde os embargos à execução:

1.
Ilegitimidade ativa dos exequentes, sob o argumento de que os créditos cobrados na execução teriam sido cedidos, parcial ou totalmente, às empresas Equilíbrio Indústria Química e
Agroverde
, nos termos de cláusulas contratuais previamente firmadas;

2.
Inexigibilidade do título, pois a dívida exigida seria referente a safras posteriores a 2016, cuja validade dependeria de formalização de novos aditivos contratuais, o que não ocorreu.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento dos vícios apontados, para que seja sanada a omissão ou, caso assim se entenda, modificado o acórdão com o reconhecimento da ilegitimidade ativa e da inexigibilidade do título.

Nas contrarrazões, os embargados sustentam que não houve omissão no julgado
,
que os temas foram considerados de forma suficiente ou implícita, especialmente quanto à validade do título
e r
eforçam que os embargos têm por objetivo a rediscussão do mérito, o que é incabível na via do art. 1.022 do CPC. Pedem, ao final, o não acolhimento dos embargos.

O acórdão embargado, proferido por esta Colenda Câmara, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos exequentes, para reformar a sentença que havia declarado a inexigibilidade parcial do título executivo.

A decisão colegiada concluiu que o instrumento de confissão de dívida era válido e eficaz, não havendo cláusula que condicionasse sua exigibilidade à prorrogação do contrato de subarrendamento.

Ocorre que, em julgamento de recurso especial interposto pelos ora embargantes (REsp 2208859/MT), o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a existência de omissão no acórdão proferido por esta Corte
.

Reconhecida, assim, pelo STJ, a necessidade de que este Tribunal se manifeste expressamente sobre as teses da ilegitimidade ativa dos exequentes e da inexigibilidade do título extrajudicial, impõe-se o reexame dos pontos omissos, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem prejuízo da conclusão de mérito adotada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ADEMAR FRESCHA
E
DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA
.

EMBARGADO
S
:
GELSON BIANCHI E OUTROS, BERNARDETE CAMPEOL
BIANCHI E
EVERTON BIANCHI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
parte embargante aponta vícios de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto a duas teses centrais por ela sustentadas desde os embargos à execução e reiteradas em sede recursal: (i) a alegada ilegitimidade ativa dos exequentes, em razão de cessão de direitos creditórios para terceiros (Equilíbrio Indústria Química e
Agroverde
); e (
ii
) a suposta inexigibilidade do título executivo, ante a inexistência de aditivo contratual que prorrogasse o contrato de subarrendamento após a safra de 2015/2016.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

No caso dos autos, reconheço expressamente a existência das omissões apontadas, tal como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2208859/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
26/05/2025, nos seguintes termos:

“No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do art. 1.022 do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de provocado por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou sobre: i) a ilegitimidade ativa, ante a cessão de crédito havida entre credor e terceiro; e
ii
) a inexigibilidade do título extrajudicial, ante a condição expressa no contrato entre as partes de novo contrato de subarrendamento.”

“Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal de origem não analisou tais argumentos apresentados pela parte recorrente, em que pese tenham sido devidamente suscitados no recurso de apelação e nos embargos de declaração opostos pela referida parte.”

(REsp 2208859/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
26/05/2025)

Assim, acolho os
presentes embargos de declaração exclusivamente para suprir as omissões reconhecidas pelo STJ, sem efeitos modificativos.

Sobre a alegada ilegitimidade ativa.

A tese não prospera.

Apesar de os embargantes sustentarem que os exequentes cederam o crédito a terceiros, os próprios embargados admitiram nos autos que a cessão foi parcial, delimitando com precisão o valor que permaneceu sob sua titularidade: 12.346,08 sacas de soja, resultantes da diferença entre o total confessado (32 mil sacas) e a parte cedida (20 mil sacas).

Esse valor remanescente não foi objeto de cessão, e, portanto, permanece exequível pelos cedentes originários, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa.

A jurisprudência confirma esse entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos de declaração acolhidos para alterar a periodicidade de incidência dos juros capitalizados, de mensal para anual, com determinação de retorno dos autos ao Sr. Perito para refazimento dos cálculos. Inconformismo dos executados.
Alegação de que, em virtude de cessão do crédito, o embargante não tem legitimidade para postular nesses autos. Hipótese de cessão parcial de crédito. Legitimidade reconhecida.
Questão que, no entanto, e se necessária, poderá ser revista pelo d. Juízo a quo, quem tem mais elementos para decidir sobre o tema. Juros capitalizados. Contrato celebrado antes da MP 2 .170/2001. Ausente revogação da Lei de Usura. Capitalização anual permitida. Precedentes. Inteligência, ademais, do art. 591 do CC em vigor (art. 1.262 do CC/1916). Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2178531-74.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 16/08/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Hipótese em que a apelante não cedeu a totalidade do crédito do processo, mas quantia específica relativa aos valores já inscritos em precatório. Assim, a parte autora é a titular da ação e possui legitimidade para executar o saldo complementar.
Sendo os honorários sucumbenciais e contratuais estabelecidos em percentual a incidir sobre o crédito principal, é devido o prosseguimento da execução complementar em relação a tais verbas, ainda que tenha havido cessão de crédito.

(TRF-4 -
ApRemNec
- Apelação/Remessa Necessária: 50131428020184049999 RS, Relator.: MÁRCIO ANTONIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2024, 10a Turma, Data de Publicação: 11/12/2024)

Ademais, não há nos autos indício de duplicidade de cobrança, uma vez que a execução movida pela cessionária (Equilíbrio)
se refere
a parcela distinta da obrigação. Os embargantes não demonstraram que os valores ora cobrados já foram pagos ou executados por terceiros.

Sobre a alegada inexigibilidade do título
.

A alegação também deve ser afastada.

Embora o acórdão anterior não tenha enfrentado expressamente a tese, a decisão de mérito já reconheceu a validade do instrumento de confissão de dívida, em fundamento expresso:

“Não foi comprovada a existência de cláusula condicionante no Instrumento de Confissão de Dívida que vinculasse a exigibilidade do título à prorrogação do contrato de subarrendamento. (...) O Instrumento de Confissão de Dívida é válido e eficaz, não havendo prova de que o título estava condicionado à prorrogação do contrato de subarrendamento.”

A partir da interpretação literal desse fundamento, conclui-se que a confissão de dívida firmada entre as partes goza de autonomia jurídica e eficácia própria, não estando subordinada à renovação do contrato rural. Inexistente cláusula expressa de condição, o título mantém sua exigibilidade plena, nos moldes dos
arts
. 783 e 784, III, do CPC.

De todo modo, suprime-se aqui a omissão formal com o esclarecimento de que não há exigência de aditivo contratual para conferir exigibilidade à confissão de dívida, que possui natureza autônoma e eficácia própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiai
s.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para suprir as omissões reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, relativas às teses de ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025